Tribunal: TJMT
Processo: 1024392-22.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024392-22.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DEUZELINA FERREIRA DIAS - CPF: 482.288.181-49 (APELADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1024392-22.2024.8.11.0015

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN

APELADO:

DEUZELINA FERREIRA DIAS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCONTOS REALIZADOS SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em ação de prestação de contas ajuizada por DEUZELINA FERREIRA DIAS, reconheceu a obrigação da instituição financeira de prestar contas e condenou-a à restituição de R$ 821,23, valor apurado como excesso na cobrança contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado na sentença para restituição levou em conta, adequadamente, as despesas administrativas e processuais alegadas pela instituição financeira; (ii) estabelecer se houve erro no cálculo do saldo devedor apontado na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dedução de despesas administrativas e processuais após a consolidação da propriedade e leilão do bem é admitida, mas exige comprovação documental e discriminação objetiva das verbas, o que não ocorreu no caso concreto.

A apresentação de planilha unilateral desacompanhada de documentos comprobatórios não satisfaz a exigência de demonstração clara e específica das rubricas deduzidas, o que inviabiliza o controle jurisdicional da legalidade dos valores.

Compete ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus esse não cumprido pela instituição financeira.

A mera alegação de divergência no saldo devedor, sem detalhamento técnico-financeiro adequado, não é suficiente para afastar os cálculos considerados pelo juízo de origem com base na documentação constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A dedução de valores pelo credor fiduciário após a consolidação da propriedade exige comprovação documental idônea e discriminação das verbas deduzidas.

A ausência de prova dos encargos alegados impede sua aceitação em sede judicial.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, conforme o art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º; Lei nº 4.728/1965, art. 66-B, § 3º; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1024392-22.2024.8.11.0015

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN

APELADO:

DEUZELINA FERREIRA DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Prestação de Contas movida por
DEUZELINA FERREIRA DIAS
, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a obrigatoriedade da prestação de contas por parte da instituição financeira e condenando-a ao pagamento do valor de R$ 821,23 (oitocentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), apurado como excesso na cobrança contratual.

Em suas razões recursais, o Apelante se insurge contra o valor fixado para restituição, alegando que não teria sido considerada, pela sentença, a dedução de despesas administrativas e processuais relativas à busca, apreensão e leilão do bem objeto da garantia fiduciária.

Acrescenta, ainda, haver divergência no montante considerado como saldo devedor, afirmando que o valor correto é de R$ 68.477,84 e não R$ 64.764,96, como mencionado na decisão.

Com base nos arts. 66-B, § 3º da Lei 4.728/65 e art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia instaurada cinge-se à legalidade da decisão que reconheceu como excessivo o valor cobrado no bojo do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, após a consolidação da propriedade e leilão do bem.

Não se discute, no caso, a possibilidade de o credor reter do produto da venda do bem, valores correspondentes ao crédito remanescente e às despesas diretamente relacionadas à realização da garantia, conforme autorizado pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e pelo art. 66-B, § 3º, da Lei nº 4.728/1965. Contudo, para que tal dedução se opere de maneira lícita e eficaz, é indispensável que as verbas alegadas estejam devidamente demonstradas e discriminadas na prestação de contas judicial.

No presente feito, embora o Apelante tenha indicado um saldo devedor remanescente após a venda extrajudicial do bem, no valor de R$ 29.345,47, e despesas administrativas de R$ 29.905,74, tais valores foram apresentados em planilha unilateral, desacompanhada de documentos que comprovassem de forma objetiva e detalhada as rubricas correspondentes.

Não basta a simples alusão a encargos ou despesas genéricas, sendo necessário que se demonstre sua ocorrência concreta e sua relação com o contrato em questão, de modo a permitir o controle jurisdicional da legalidade e razoabilidade dos descontos efetuados.

Ademais, é cediço que o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, compete à parte requerida quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

Assim, cabia à instituição financeira comprovar, de maneira idônea e documental, a legitimidade dos valores deduzidos, o que não se verificou nos autos.

Quanto à alegada divergência no cálculo do saldo devedor, da mesma forma, não se demonstrou nos autos o suposto equívoco.

A mera indicação de valor diverso, sem a indicação pormenorizada dos componentes da dívida, datas de vencimento, taxas de juros incidentes, multas, encargos e demais elementos contratuais, impede a aferição da exatidão do novo montante apresentado em sede recursal.

Destarte, tendo o juízo de origem se baseado em elementos constantes dos autos e na documentação efetivamente produzida pelas partes, e não se verificando, no recurso, elementos novos ou aptos a infirmar as conclusões do
decisum
, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., mantendo-se integralmente a r. sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025